Tribunal: STF
Processo: AI 418155
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-03-08
Data de publicação: 2016-03-08

Ementa:
Ementa: TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ENTRADA DE MERCADORIA IMPORTADA. ARRENDAMENTO MERCANTIL. ICMS. NÃO INCIDÊNCIA. MATÉRIA DECIDIDA PELO PLENÁRIO DESTA CORTE NO RE 540.829 (REL. P/ ACÓRDÃO MIN. LUIZ FUX, TEMA 297), SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL.



    1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 540.829 (Rel. p/ acórdão Min. LUIZ FUX, DJe de 18/11/2014, Tema 297), submetido à sistemática da repercussão geral, assentou o entendimento de que “não incide o ICMS na operação de arrendamento mercantil internacional, salvo na hipótese de antecipação da opção de compra, quando configurada a transferência da titularidade do bem”. 



    2. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes.